Tribunal: TJES
Processo: 5001100-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADO: ACA - ASSOCIACAO DE CARRETEIROS AUTONOMOS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES SOBRE BEM PÚBLICO.
BEM DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS.TERMO DE COMPROMISSO DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS E DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 619, determinando que
“
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

II.
Em ação possessória entre particulares para questionar posse sobre bem público, como ocorre, na presente demanda, entre a Empresa Recorrente e a ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que “
o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio”

(Súmula 637, STJ).

III.
In casu,
em análise aos autos da demanda originária, verifica-se que o imóvel objeto dos autos, isto é, o lote 03, quadra 3, do loteamento “Pólo Empresarial de Vila Velha/ES”, localizado em Novo México, Vila Velha/ES, CEP: 29104-361, é de propriedade do Município Recorrente, nos termos da Certidão do Registro Geral de Imóveis (ID 9281628, dos autos originários).

IV.
A despeito de a Empresa Recorrente sustentar que o Município realizou a doação do referido imóvel a mesma, por meio do Termo de Compromisso de Doação, firmado entre as partes em 03.05.2020 (ID 8086811, dos autos originários), certo é que, além de inexistência de qualquer registro na Certidão do Imóvel, referido termo estipulava determinadas obrigações que deveriam ser cumpridas pela Empresa Recorrente, para que, somente após, fosse lavrada a “Escritura Pública definitiva de transferência do imóvel”, não havendo comprovação nos autos acerca da efetiva transferência da propriedade do imóvel em questão em favor da Empresa Recorrente.

V.
No tocante à alegação de existência de coisa julgada material em seu favor, firmada no bojo do Processo nº
0001179-21.2007.8.08.0035, cumpre elucidar que referido Processo tratava-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA em desfavor da Recorrente ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA, em relação ao mesmo imóvel objeto da presente lide, tendo sido referida demanda extinta sem resolução de mérito, por ter considerado o Magistrado, à época, que diante do inadimplemento contratual pela Empresa beneficiada, deveria o Município ajuizar
“a ação para desconstituir o contrato de doação celebrado entre as partes, somente depois é que se pode admitir a medida possessória”,
de modo que referido Processo não gera coisa julgada material, mas, tão somente, coisa julgada formal, podendo, portanto, ser reanalisada a matéria sem ofensa à coisa julgada.

VI.
“Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova”
(STJ, REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020).

VII.
Neste momento processual, havendo demonstração da propriedade do Município Recorrido em relação ao imóvel em questão, impõe-se a manutenção da Decisão combatida, que indeferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da Empresa Autora, ora Recorrente.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2129227) em razão da
DECISÃO
(ID 2129240) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada pela Recorrente em face de
ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
cujo
decisum
indeferiu
“o pedido de tutela liminar”.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“é titular do imóvel localizado na Rua Projetada B - Novo México, Vila Velha/ES, CEP: 29104-361 (lote 03, quadra 3, do loteamento do Polo Empresarial de Vila Velha/ES), tendo nela construído e edificado galpão de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), em perfeito estado de conservação”;

II)
“por meio de contrato de cessão por comodato, firmado em 14/05/2018, a REQUERENTE cedeu a posse da área para a ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS DE VILA VELHA – ACA e para o SINDICATO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DO ESTADO ESPÍRITO SANTO”;
III)
“o contrato previu prazo de duração indeterminado, com previsão de retomada a qualquer tempo, e sem qualquer tipo de indenização, depois de transcorridos 30 (trinta) meses a partir da data de sua assinatura”;
IV)
“transcorridos mais de trinta meses do início do contrato, a REQUERENTE notificou a ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA, para que efetuasse a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, conforme anteriormente ajustado”;
V)
“embora não tenha apresentado resposta formal, a REQUERENTE foi surpreendida com a teratológica e incompreensível informação de que o Município de Vila Velha, na pessoa do então Prefeito MAX FILHO e a requerimento da própria ACA, havia concedido autorização de uso da área em questão”;
VI)
“o embuste criado pelo então prefeito MAX FILHO foi uma tentativa de beneficiar a RÉ ACA, por meio da concessão da ‘posse’ de um bem imóvel que não pertence ao Município de Vila Velha – ES, perpetrando ato administrativo flagrantemente ilegal. Isso porque a aludida área havia sido objeto de disputa possessória entre a REQUERENTE e o Município de Vila Velha, da qual a REQUERENTE sagrou-se vencedora, por meio do Recurso Especial de nº 1.368.541 - ES (2013/0043765-5), transitado em julgado em 13/05/2014 perante o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, sendo, portanto, indiscutível o exercício manso e pacífico da posse por essa última”;
VII)
“o Termo de Compromisso de Doação firmado entre a ALFA e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA prevê expressamente a cessão da posse, a partir de 03/05/2000, data da assinatura do termo”,
e, diante disso,
“foi gerado cadastro imobiliário e a AGRAVANTE vem arcando com o pagamento dos tributos municipais durante todo esse período”,
bem como
“ocorreu uma série de investimentos milionários e com o consentimento da municipalidade, para que fosse desenvolvida a atividade econômica no local (ID 8086821, fls. 03/18)”;
VIII)
“ o acórdão transitado em julgado proferido pelo C. STJ, ao manter a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, previu que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA não poderá promover isoladamente a defesa da posse, sem antes desconstituir o contrato de doação. Consequentemente, não tendo ocorrido o questionamento do contrato de doação, pelas vias própria, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA não poderá proceder com a defesa da posse na presente demanda, sob pena de violação da coisa julgada material”;
IX)
“A manutenção da decisão interlocutória fere coisa julgada material, pois confere por vias transversas a posse do imóvel ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA, sem que tenha sido observado o dever imposto pela 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha e corroborado pelo C. STJ no sentido de que é necessária a prévia desconstituição do TERMO DE COMPROMISSO DE DOAÇÃO para que a municipalidade possa pleitear a imissão de posse sobre o imóvel”;
X)
“a suposta e posterior ‘cessão de uso’ feita pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA à ACA é eivada de vícios ensejadores inclusive de responsabilidade pessoal dos gestores”;
XI)
“não há boa-fé na posse exercida pela ACA – COMODATÁRIA, diante da cessão ‘precária’ a non domino praticada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, bem assim da ciência da posse pretérita, mansa e pacífica da ALFA – COMODANTE”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
exarou Decisão de ID 2150311, indeferindo
“o pedido de tutela provisória perseguido neste recurso”,
pelos seguintes fundamentos:

“Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido de tutela liminar perseguido pelo ora agravante.

Em suas razões o agravante aduz, em suma, ofensa à coisa julgada material, eis que
“A decisão interlocutória fere negócio jurídico previamente firmado entre o MUNICÍPIO DE VILA VELHA e a ALFA, plenamente válido e eficaz, que sequer fora impugnado por meio de via própria”
, que
“a ‘cessão de uso’ feita pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA à ACA é eivada de vícios”
, sendo certo que
“a posse exercida outrora pela ACA deve ser reputada clandestina, eis que fruto de ilegal cessão de posse a non domino, por quem não era possuidor”,
além da existência dos requisitos para o deferimento da reintegração de posse perseguida.

Ocorre que, é
sabido que para o deferimento da medida de urgência, com esteio nos arts. 300, 995 e 1.019, inc. I, do CPC, não basta que haja relevância na fundamentação do recurso, mas também probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. Aliás, convém ressaltar que o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

Digo isto porque não obstante existir pedido de tutela provisória neste intento, verifica-se que o agravante limitou-se a aduzir que
“a ALFA está privada de usar e usufruir do imóvel que detém legítima titularidade”,
o que, por certo, não se mostra suficiente ao desiderato pretendido, vez que não demonstrado qualquer prejuízo ao se aguardar o trâmite regular deste intento.

À luz do exposto,
indefiro o pedido de tutela provisória perseguido neste recurso
.”

Devidamente intimado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
apresentou
Contrarrazões
(ID 23938317)

alegando que:
I)

“a ocupação de bem público não gera qualquer direito aos pretensos possuidores, porque configuram, de direito, meros detentores decorrentes da permissão omissa do Poder Público”;
II)
“o contrato de cessão por comodato da posse de bem público em questão se revela nulo e inviável a conferir direitos ao contratante”;
III)
“em nenhum momento foi chancelada, por decisão judicial, a posse do imóvel em questão à Agravante, o que é inviável tendo em vista que a propriedade dos imóveis é do Município de Vila Velha”
, e, via de consequência, pleiteou pelo desprovimento do Recurso.

Sobreveio Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA,
em face da Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente Recurso, alegando que:

I)

“a RECORRENTE adquiriu o imóvel por meio de termo compromisso assinado em 03/05/2000 (ID 2129249), portanto, possui longínqua posse sobre o imóvel, consumada por década afora e assegurada por legítimo negócio jurídico firmado, eficaz e vigente até então”;
II)

“a posse anterior da RECORRENTE está legitimada pelo negócio jurídico firmado com o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, tendo os gestores públicos (prefeito e vice-prefeito) à época participado enquanto testemunhas do contrato de comodato firmado entre a RECORRENTE e a ACA”;
III)

“o MUNICÍPIO DE VILA VELHA não poderá proceder com a defesa do domínio ou posse de forma isolada, sem antes desconstituir o contrato de doação do imóvel, sob pena de violação da coisa julgada material”;
IV)
“a RECORRENTE pleiteou o deferimento de pedido subsidiário, não apreciado pela d. relatoria, restando, portanto, omissa a decisão monocrática de ID 2150311, carecendo de motivação e merecendo a sua análise, sob pena de ausência de prestação jurisdicional”.

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrente propôs
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada pela Recorrente em face de
ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
pelos mesmos fundamentos apresentados nas razões recursais, pleiteando, em suma:

“b.1) A expedição imediata do mandado liminar, para que a requerente seja reintegrada na posse do imóvel ocupado indevidamente pela ACA, localizado na Rua Projetada B - Novo México, Vila Velha/ES, CEP: 29104-361 (lote 03, quadra 3, do loteamento do Pólo Empresarial de Vila Velha/ES).

b.2) Como forma de prestigiar a celeridade processual, requer que o mandado seja expedido com poderes para arrombamento e acompanhamento de força policial, a fim de prevalecer a efetividade do ato e proporcionar a segurança de todos os envolvidos.

b.3) Subsidiariamente, requer a oportunidade de justificação do alegado, citando-se os réus para comparecer à audiência a ser designada.

b.4) Na remota hipótese de indeferimento da liminar pleiteada, mantendo-se a ACA em sua posse até ulterior determinação desse d. juízo, no que não se crê, requer-se seja tal manutenção expressamente condicionada a obrigação de pagar quantia certa, depositando-se mensalmente em juízo o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme cláusula terceira, parágrafo único do contrato de cessão por comodato entabulado entre as partes, bem como as parcelas já vencidas até o ajuizamento da presente demanda, acrescidas de juros, multa e correção monetária, no montante de R$ 117.246,58 (cento e dezessete mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha anexa, sob pena de chancelar-se o calote e o locupletamento ilícito da mesma;

c- No mérito, requer-se a seja a AUTORA reintegrada em definitivo na posse do imóvel, com a consequente declaração de extinção do contrato de comodato entre as partes, sendo a ACA condenada a devolver o imóvel em perfeito estado de conservação e uso, sob pena de condenação em perdas e danos a serem apuradas em fase de liquidação e/ou cumprimento de sentença; e ainda;

d- Sejam os REUS condenados solidariamente, para que a partir de 11/02/2021 sejam responsabilizados pelo pagamento da multa moratória mensal, correspondente ao valor de mercado de locação, arbitrada em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a incidir até a data da efetiva entrega das chaves, monetariamente corrigida e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, bem como ao pagamento de IPTU, água, esgoto, luz, gás e quaisquer despesas e perdas e danos oriundas da posse e utilização do imóvel, inclusive quaisquer outros tributos, taxas e preços públicos a ele relacionados. “

Em sede de
Contestação
,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
afirma que:
I)
“como se verifica das Certidões de Ônus Real anexas, A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE DISPUTA JUDICIAL É DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA”;
II)
“A respeito da referida demanda judicial, esclarece-se que o acórdão transitado em julgado, proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.368.541 – ES, deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença de piso, QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Tratava-se, na origem, de demanda de imissão de posse ajuizada pelo Município de Vila Velha em face da Alpha, ora requerente, e que foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, visto que o meio processual manejado pelo ente municipal não seria o mais adequado. Que o correto seria, primeiramente, ajuizar demanda para anular Termo de Compromisso de Doação da área efetivado pelo então Prefeito Municipal Jorge Alberto Anders em favor do ora requerente. Ou seja, em nenhum momento foi chancelada por decisão judicial a posse do imóvel em questão à parte autora, não lhe assistindo razão quando tenta fazer crer ao julgador que a referida posse restaria consolidada por DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, quando o feito foi extinto SEM resolução do mérito”;
III)
“a ocupação de bem público não gera qualquer direito aos pretensos possuidores, porque configuram, de direito, meros detentores decorrentes da permissão omissa do Poder Público”.

Ao proferir a
Decisão Liminar
combatida (ID 2129240), o Magistrado
a quo
consignou que:

“O artigo 561 do CPC estabelece os requisitos necessários para entrega da tutela possessória, a saber: (...)

Como sabido, no caso de ocupação por particular de imóveis públicos, não se caracteriza “posse” mas mera “detenção”, ou seja, tolerância de ocupação temporária pelo ente público.

Nessa linda de consideração,
o C. STJ consolidou entendimento de que o ente público pode discutir sua propriedade no bojo de ação possessória ajuizada por particular
.

Pois bem. Como relatado, a parte autora sustenta que teve seu direito de posse reconhecido judicialmente sobre o imóvel localizado na Rua Projetada B - Novo México, Vila Velha/ES, CEP: 29104-361 (lote 03, quadra 3, do loteamento do Polo Empresarial de Vila Velha/ES).

A petição inicial faz referência ao Recurso Especial nº 1.368.541-ES, no qual teria sido reconhecido direito de posse do autor.

Contudo, em verdade, o provimento exarado do Recurso Especial nº 1.368.541-ES deu provimento ao recurso “para restabelecer a sentença de piso, que extinguiu o processo sem resolução de mérito” (id. 9278981).

Dessa forma, de plano, verifica-se que não houve análise de mérito do pedido de tutela possessória formulado no processo originário, qual seja, ação de imissão de posse ajuizada pelo Município de Vila Velha em face da empresa ALFA (nº 035.07.0011792), que tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha e transitou em julgado em 2014
.

Por conseguinte,
diversamente do que sustentou o autor na inicial, não houve reconhecimento judicial de sua posse sobre o imóvel
.

(...)

Com efeito, o Município logrou comprovar, por meio de cópia de certidão do RGI (matrícula nº 178.599, id. 9281628) que tem a propriedade sobre área de 16.045,39m2; na qual estaria inserido o imóvel referido na inicial.

Nesse ponto, cabe destacar que o Cartório do RGI já havia constatado a propriedade do Município sobre essa área, conforme informado por ofício à C. Quarta Câmara Cível, consoante se extrai da ementa previamente colacionada. Ademais, restou incontroverso, porquanto reconhecido na petição inicial (id. 8086844 fl. 21, item 53) que ALFA CONSTRUTORA não figura como titular do domínio da área perante o RGI.

Ademais,
restou incontroverso, porquanto reconhecido na petição inicial (id. 8086844 fl. 21, item 53) que ALFA CONSTRUTORA não figura como titular do domínio da área perante o RGI
.

Sendo assim,
em análise inicial, tem-se que o autor não logrou comprovar posse do imóvel objeto de pedido de proteção possessória, porque se trata de imóvel público, sobre o qual o particular ocupante não exerce “posse” mas mera “detenção”
.

Por conseguinte, não cumprido requisito legal, INDEFIRO o pedido de tutela liminar.”

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 619
, determinando que
“
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Além disso, em ação possessória entre particulares para questionar posse sobre bem público, como ocorre, na presente demanda, entre a Empresa Recorrente e a
ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS AUTÔNOMOS – ACA
, o
Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento de que “
o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares
,
podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio
”

(Súmula 637, STJ).

Nesta seara, em análise aos autos da demanda originária, verifica-se que
o imóvel objeto dos autos
, isto é, o lote 03, quadra 3, do loteamento “Pólo Empresarial de Vila Velha/ES”, localizado em Novo México, Vila Velha/ES, CEP: 29104-361,
é de propriedade do Município Recorrente
, nos termos da
Certidão do Registro Geral de Imóveis
(ID 9281628, dos autos originários).

Deste modo, a despeito de a Empresa Recorrente sustentar que o Município realizou a doação do referido imóvel a mesma, por meio do
Termo de Compromisso de Doação
, firmado entre as partes em 03.05.2020 (ID 8086811, dos autos originários), certo é que,
além de inexistência de qualquer registro na Certidão do Imóvel
,
referido termo estipulava determinadas obrigações que deveriam ser cumpridas pela Empresa Recorrente, para que, somente após, fosse lavrada a “Escritura Pública definitiva de transferência do imóvel”, não havendo comprovação nos autos acerca da efetiva transferência da propriedade do imóvel em questão em favor da Empresa Recorrente
.

No tocante à alegação de existência de coisa julgada material em seu favor, firmada no bojo do Processo nº
0001179-21.2007.8.08.0035, cumpre elucidar que referido Processo tratava-se de
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor da Recorrente
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA,
em relação ao mesmo imóvel objeto da presente lide,
tendo sido referida demanda extinta sem resolução de mérito
, por ter considerado o Magistrado, à época, que diante do inadimplemento contratual pela Empresa beneficiada, deveria o Município ajuizar
“a ação para desconstituir o contrato de doação celebrado entre as partes, somente depois é que se pode admitir a medida possessória”,
de modo que referido Processo
não gera coisa julgada material, mas, tão somente, coisa julgada formal, podendo, portanto, ser reanalisada a matéria sem ofensa à coisa julgada
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que “
eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos,
o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia
pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário
.
Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional
(art. 191, parágrafo único)
e legalmente
(Código Civil, art. 102),
contra usucapião.
Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova
”
(
STJ,
REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020).

Em sendo assim, ao menos neste momento processual, havendo demonstração da propriedade do Município Recorrido em relação ao imóvel em questão, impõe-se a manutenção da Decisão combatida, que indeferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da Empresa Autora, ora Recorrente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, julgando, outrossim, prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.